Tribunal: STF
Processo: ARE 1558215
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    A Viplan – Viação Planalto LTDA interpôs agravo (eDoc 55) contra a decisão (eDoc 51) que, registrando a incidência do enunciado 279/STF e a natureza infraconstitucional da matéria, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 42) interposto contra o acórdão proferido pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDoc 28):



    AGRAVO INTERNO NA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. PRESSUPOSTOS DO ART. 145 DO CPC DE 2015. ELEMENTOS DE PARCIALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR DO INCIDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



     1. A ausência de demonstração inequívoca de uma das situações constantes nos incisos do art. 145 do CPC de 2015 enseja a rejeição da exceção de suspeição. 



     2. Decisões contrárias às pretensões da parte excipiente não são suficientes para comprovar suspeição.



     3. Agravo interno desprovido.



    Em suas razões, a recorrente sustenta, em síntese, a inexistência de óbices à abertura da instância extraordinária, com fundamento na violação ao art. 5º, XXXVII e LIII, da Constituição Federal.



    Alega ser alvo de tratamento desigual, em razão de decisões desfavoráveis e em desconformidade com a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria. Sustenta que o julgador passou a analisar sua atuação de forma distorcida, presumindo comportamentos incompatíveis com o devido processo legal e com os princípios que regem o ordenamento jurídico.



    Por fim, alega que o princípio do juiz natural e imparcial é um dos pilares do sistema de justiça, garantindo que todos os jurisdicionados sejam julgados por autoridade competente e isenta.



    É o relatório. Decido.



    Reputo correta a decisão agravada.



    Trata-se, na origem, de exceção de suspeição proposta pela Viplan – Viação Planalto LTDA, em face do Ministro Relator do Recurso Especial nº 1.891.629/DF. 



    O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a legislação infraconstitucional aplicável e o conjunto probatório dos autos, concluiu que a recorrente não apresentou provas substanciais de parcialidade do magistrado, e que suas alegações se baseiam apenas em presunções resultantes de decisões desfavoráveis. A Corte de origem se pronunciou nos seguintes termos:



    Ressalte-se que as hipóteses taxativas de cabimento da exceção devem ser interpretadas restritivamente, sob pena de comprometimento da independência funcional assegurada ao magistrado no desempenho de suas funções. 



    Como salientei na decisão agravada, no exame da exordial do presente incidente, a agravante nem sequer mencionou em qual das hipóteses o excepto se encaixaria. Não há a indicação de situação fática que se aproxime das hipóteses legais caracterizadoras de suspeição. 



     Na espécie, o recurso especial foi monocraticamente negado "em razão do atual posicionamento desta Corte Superior, acerca da possibilidade de prosseguimento das execuções de crédito extraconcursais contra a recuperanda, diante do encerramento da recuperação judicial, ainda que não transitada em julgado, em razão de peculiaridades que culminaram na prorrogação genérica e indiscriminada do stay period na recuperação judicial" (fl. 3). 



    Frise-se que a exceção de suspeição não serve para discutir o acerto da decisão proferida no recurso especial, limitando-se o presente incidente a avaliar eventual parcialidade do juízo. 



    Longe de indicar a parcialidade do julgador, os fundamentos desta exceção revelam mero inconformismo da excipiente com a decisão que lhe foi desfavorável, contra a qual ainda está pendente agravo interno a ser submetido ao colegiado respectivo.



    Incide o enunciado nº 279 do STF, além de configurar a suposta ofensa ao Texto Constitucional como indireta ou reflexa, o que inviabiliza o conhecimento da matéria em sede extraordinária. Nesse mesmo sentido, os seguintes precedentes:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC NÃO OBSERVADO. INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO E IMPEDIMENTO DE MAGISTRADO. IMPROCEDÊNCIA. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    (ARE 1.456.222 AgR, Rel. Min. Flávio Dino)



    .......................................................................................................



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo.



     2. Direito Processual Civil. 



    3. Exceção de suspeição do Juízo rejeitada pelo Tribunal de Justiça. Pretensão de reforma do acórdão. Impossibilidade. 



    4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes.



     5. Incidência do tema 181 da repercussão geral. Controvérsia acerca dos requisitos de admissibilidade de recursos de outros tribunais tem natureza infraconstitucional.



     6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    7. Agravo regimental não provido.



    (ARE 1.489.366 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes)



    Inviável, portanto, a abertura da instância extraordinária.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.  



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.  



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    Publique-se.



Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente